Tribunal: TJES
Processo: 5008978-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008978-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS MENDES DE SOUZA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008978-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIAS MENDES DE SOUZA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
VIA ELEITA INADEQUADA.
PRISÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.

INOCORRÊNCIA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO CONTEXTO DE DISPUTA DO TRÁFICO DE DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S.
INSUFICIENTES
.
PAI DE FILHO MENOR.
POSSIBILIDADE QUANDO O PAI É O ÚNICO RESPONSÁVEL.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não cabe profunda análise, através da via estreita do habeas corpus, da tese atinente à ausência de
animus necandi
na prática delitiva, eis que tal exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal. Precedentes.
2.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Evidente o
periculum libertatis
na hipótese, principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sendo o modus operandi adotado, e o contexto do tráfico de drogas em que inserida a tentativa de homicídio, fundamentos idôneos a justificar a manutenção da medida extrema, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para alcançar a sua revogação quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, por não se mostrarem suficientes ao acautelamento da ordem pública. Para mais, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado na presente hipótese.
5
.
O argumento de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e no rito abreviado do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008978-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIAS MENDES DE SOUZA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELIAS MENDES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva suportada pelo coacto, por ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, assim como do
periculum libertatis
.

Neste ponto, salienta a ausência de provas aptas a configurar
animus necandi
do paciente durante a prática delitiva, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de lesão corporal.

Somado a isso, alega se tratar de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral lícita, responsável pelo sustento da sua filha menor e que, à época dos fatos, contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos, sendo suficiente, à hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Também fundamenta a inicial de impetração na ofensa ao princípio da homogeneidade, alegando que, diante de eventual condenação, o coacto não seria condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o paciente posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito às alegações atinentes à ausência de
animus necandi
na prática delitiva, saliento que, por meio do presente remédio constitucional, não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações, eis que tal exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo a estreita via do
habeas corpus
adequada à análise de elementos que serão amplamente debatidos na devida instrução processual.

Outro não é o entendimento consolidado deste Tribunal:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. [...]
2. A tese referente à suposta ausência de
animus necandi
na conduta delituosa, e ocorrência do instituto da desistência voluntária, cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios. Precedentes. [...] 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Portanto, superado este ponto, passo a analisar a necessidade da prisão cautelar guerreada.

Em detida análise ao feito, observo que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao reavaliar a necessidade do cárcere preventivo no bojo da sentença de pronúncia, a magistrada de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão do coacto na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo
modus operandi
em tese empregado. Vejamos:

“
[...] no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra. Segundo consta dos autos, o acusado Elias Mendes de Souza, motivado pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região dos fatos, teria surpreendido a vítima Ícaro Viturino da Silva com disparos de arma de fogo, iniciando um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade do acusado, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública [...]”.

Diante do panorama apresentado no
decisum
combatido, em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os motivos para manutenção do cárcere preventivo do paciente.

Isso porque, evidente o

periculum libertatis
no caso em análise, principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, sendo o
modus operandi
adotado, e o contexto do tráfico de drogas em que inserida a tentativa de homicídio, fundamentos idôneos a justificar a manutenção da medida extrema, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte:

[...]
2. Após examinar o suposto ato coator, extrai-se que o Douto Magistrado, acolhendo o pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes (homicídio qualificado ligado à disputa no tráfico de drogas), bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente possui condenação por roubo e responde a outra ação por tráfico de drogas e porte de arma.
[...]
5. ORDEM DENEGADA. (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5005651-26.2023.8.08.0000,
Relator:
Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
0
3
/
10
/202
3
)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para alcançar a sua revogação quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Diante do exposto, me parece indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, por não se mostrarem suficientes ao acautelamento da ordem pública. Para mais, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado na presente hipótese.

Por fim, entendo por bem apontar que o argumento de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e no rito abreviado do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
(AGRG no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.